Tribunal: TJPA
Processo: 0802856-70.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802856-70.2024.8.14.0009

APELANTE: SINDERLEY DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal e processual penal. apelação criminal. descumprimento de medida protetiva de urgência. condenação mantida. prova suficiente. crime formal. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, com quem possui relação familiar. Consta que o réu, mesmo cientificado da decisão judicial, dirigiu-se à residência da vítima em estado de embriaguez e proferiu xingamentos e ameaças.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente, produzida sob o crivo do contraditório, para sustentar a condenação do apelante pelo crime de descumprimento de medida protetiva, mesmo diante da ausência de oitiva da vítima em juízo.

iii. razões de decidir

3. O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal, consumando-se com a violação consciente da ordem judicial, sendo prescindível resultado naturalístico.

4. A prova da ciência inequívoca do réu acerca das medidas impostas está evidenciada por certidão de intimação.

5. As declarações prestadas pela vítima em sede policial, embora não reiteradas judicialmente, são harmônicas e corroboradas por depoimentos de policiais civis ouvidos em audiência, sob contraditório, que confirmam a narrativa dos fatos e as ameaças proferidas.

6. Testemunhos de policiais civis constituem prova válida e direta quanto à repercussão imediata dos fatos, não se tratando de prova indireta ou “de ouvir dizer”.

7. A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação quando os demais elementos probatórios são idôneos, coerentes e suficientes para formar juízo de certeza.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento consciente da ordem judicial. 2. A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação quando os demais elementos de prova são seguros, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
S.D.R.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o
condenou-o pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência)
, ao cumprimento da pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Narra a denúncia que (ID 30837361):

“no dia 25 de junho de 2024, por volta de 11h e 00min, o acusado S.D.R. descumpriu as medidas protetivas deferidas por este douto juízo nos autos do processo nº 0802065-04.2024.8.14.0009 em favor da vítima W.D.R.

Pelo que consta, no dia em questão o acusado se dirigiu alcoolizado até a residência da vítima, e proferiu xingamentos e ameaças em face da vítima W.D.R. e sua genitora, MARIA ADRIANA DOS REIS, dizendo: “ENTÃO VEM ME BATER, QUE EU VOU MATAR A SENHORA” (TEXTUAIS). Por essa razão, a vítima procurou a autoridade policial para relatar os fatos, pois não consegue seguir a sua vida normalmente devido as constantes interferências do acusado, visto que este vem descumprindo as medidas protetivas.

Por fim, ressalta-se o acusado S.D.R.S., estava devidamente cientificado das medidas protetivas, no processo n° 0802065-04.2024.8.14.0009 conforme consta na certidão de Id. 119459354 pág. 21 dos autos em epígrafe. Em sede policial o acusado S.D.R. optou por permanecer em silêncio.”

Em
razões recursais (ID 32168852)
, o apelante requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e consequente absolvição do réu com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de
inexistência de prova judicializada da prática do crime
, com ênfase na
ausência de oitiva da vítima
e de testemunhas presenciais dos fatos.

Em
contrarrazões (ID 30837405
), o Ministério Público pugna pelo
não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
manifesta-se pelo provimento do presente recurso. (ID 32168852).

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime com pena de detenção.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

Sustenta a defesa a
ocorrência de insuficiência probatória para sustentar a condenação do apelante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência
, previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, sob o fundamento de que a
vítima não foi ouvida em juízo
e de que os
depoimentos dos policiais constituiriam prova indireta
, incapaz, por si só, de ensejar juízo condenatório.

Sem razão, contudo, à defesa.

O delito de
descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto art. 24-A da Lei Maria da Penha,
possui natureza
formal
, consumando-se com o
simples desatendimento consciente da ordem judicial
, sendo
irrelevante a produção de resultado naturalístico
, como agressão física ou ameaça concreta.

Portanto, o bem jurídico tutelado não é apenas a tranquilidade individual da vítima, mas, sobretudo, a
efetividade da tutela jurisdicional e a autoridade das decisões judiciais
, especialmente em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
que demanda resposta estatal
firme, célere e eficaz
, devendo a interpretação do tipo penal deve ser orientada pela
necessidade de proteção integral da vítima
, sob pena de esvaziamento da própria razão de existir das medidas protetivas.

No presente concreto, a
materialidade
se encontra sobejamente comprovada pela
decisão judicial concessiva das medidas protetivas
nos autos nº
0802065-04.2024.8.14.0009
, pela
certidão de ciência do acusado
, expedida pelo Oficial de Justiça, além do
registro de ocorrência policial
.

A certidão de intimação demonstra, de forma inequívoca, que o réu
tinha pleno conhecimento das restrições impostas
, o que afasta qualquer alegação de erro ou desconhecimento da ordem judicial.

Por outro lado, embora a vítima
W.D.R.
não tenha sido ouvida em juízo — circunstância que, por si só, não invalida a condenação —, suas
declarações prestadas no inquérito policial
são claras, coerentes e harmônicas com o restante do conjunto probatório, de onde afirmou que no dia 25 de junho de 2024, o acusado S.D.R., mesmo ciente das medidas protetivas, dirigiu-se alcoolizado até a residência, passou a xingar e ameaçar, dizendo:
‘ENTÃO VEM ME BATER, QUE EU VOU MATAR A SENHORA’
, causando medo e insegurança.

Tais declarações
não estão isoladas
, mas
integralmente corroboradas
pela prova testemunhal judicializada.

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais civis
Rafael de Melo Sousa
e
Vinícius Sousa Barbosa
, cujos depoimentos foram expressamente transcritos na sentença (ID
30837397
).

O policial
RAFAEL DE MELO SOUSA
declarou em juízo:

“A vítima foi até a delegacia afirmando que o acusado, seu tio, estaria descumprindo a medida protetiva; que havia sido determinado judicialmente que ele saísse da casa; que o acusado voltou à residência descumprindo a medida protetiva de urgência; que voltou ameaçando e xingando as pessoas, chamando de puta e vagabunda e dizendo que ia matar a própria mãe.
(Depoimento judicial – ID 30837397)

No mesmo sentido, o policial
VINÍCIUS SOUSA BARBOSA
afirmou:

“A vítima compareceu à delegacia alegando que o acusado estava descumprindo a medida protetiva; foi realizada a prisão em flagrante; o acusado estava embriagado.”
(Depoimento judicial – ID 30837397)

Os relatos são
firmes, coerentes entre si e compatíveis com as declarações da vítima
, afastando qualquer alegação de prova frágil ou meramente indireta.

Portanto, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações extrajudiciais restaram devidamente corroboradas por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos colhidos em audiência de instrução e a demais prova dos autos.

Cumpre esclarecer, ainda, que os
depoimentos prestados por policiais não se qualificam como relatos indiretos ou “prova de ouvir dizer”
, como pretende fazer crer a defesa.
O fato de não terem presenciado o exato momento da infração penal não descaracteriza sua aptidão testemunhal
, pois os relatos se referem a
circunstâncias imediatamente subsequentes ao fato criminoso
, sendo
testemunhos diretos de sua repercussão concreta e capazes de conferir verossimilhança à narrativa da vítima.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art . 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos. 2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela . Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal.

3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial).

4 . Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido. Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões.Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida . A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA
.

5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ . Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024)”

Entendo, portanto, que a ausência da vítima em audiência
não compromete a higidez da condenação
, sobretudo em se tratando de crime formal e quando há prova segura produzida por outros meios.

Assim, restou plenamente demonstrado que o apelante
tinha ciência inequívoca
das medidas protetivas,
voluntariamente retornou
à residência da vítima e
proferiu ofensas e ameaças
, em contexto de embriaguez.

Tal conduta revela, de forma clara, o
dolo específico de descumprir a ordem judicial
, sendo irrelevante eventual ausência de agressão física ou posterior arrependimento.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se inabalada
a sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2026